Tribunal: TJES
Processo: 5021135-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021135-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JOAO VICTOR VIEIRA NARCISO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021135-38.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP

RECORRIDO:
JOAO VICTOR VIEIRA NARCISO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO PRIMEIRO TRECHO E PERDA DE CONEXÃO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR/METEOROLOGIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela LATAM em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e condenou o recorrente ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.
Na origem, a autora alega que adquiriu passagens aéreas junto a Requerida, com o itinerário: Vitória – São Paulo – Frankfurt - Veneza, para voo no dia 25/02/2025, com saída às 19:40 e chegada no destino final às 18:10 do dia 26/02/2025. No dia viagem, “(...) no momento em que já estava na sala de embarque do aeroporto de Vitória, notou no painel que seu voo para Guarulhos estava atrasado em mais de 2 horas (...)”, de modo que tal atraso, fez com que perdesse as conexões seguintes, sendo reacomodado em novos voos com saída de Vitória, às 14:35 do dia 26/02/20205 e chegada ao destino final às 18:10 do dia 27/02/2025.

3. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pelo afastamento integral da condenação, uma vez que a recorrente agiu de acordo com as normas que a regem. Requer a minoração do dano moral arbitrado.

4. A tese recursal de manutenção de aeronave como excludente de responsabilidade não subsiste ao crivo jurídico. Sabe-se que problemas técnicos ou mecânicos constituem fortuito interno, pois estão inseridos no risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. A segurança do voo é dever primordial e sua observância não pode ser utilizada para afastar o dever de reparar danos causados pela impontualidade.

5.
Contudo, o valor fixado na origem (R$10.000,00) mostra-se elevado frente aos precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

7. Sem
custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)